Tribunal: TJES
Processo: 5001250-68.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001250-68.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THALES RANGEL RAMOS
RECORRIDO: DM VEICULOS MULTIMARCAS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES COM INTERMEDIAÇÃO DE REVENDA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) PRÉVIO E CONSULTÁVEL. DEVER DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO ADQUIRENTE. ART. 14, §3º, INCISO II DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANDO O VÍCIO É OBJETIVO E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação de obrigação de fazer com indenizatória movida por adquirente de veículo que, após a compra, descobriu a impossibilidade de transferência por haver
alienação fiduciária
ativa em nome de terceiro junto ao Banco Votorantim.
2. O autor alegou que a revendedora omitiu a informação do gravame, pleiteando a quitação da dívida pelos réus e danos morais.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, entendendo que o autor foi negligente ao não consultar a documentação básica do veículo antes do negócio.
4. O autor recorreu sustentando a responsabilidade objetiva da revendedora e o dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.
A controvérsia reside em determinar se a proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exime o comprador de realizar consultas básicas sobre a situação do bem (CRLV e DETRAN).
6. Analisar se a existência de um gravame registrado em órgãos oficiais pode ser considerada "vício oculto" ou se é fato de conhecimento público que exige cautela do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
Embora o CDC proteja o consumidor, ele não autoriza a negligência absoluta. A informação sobre a alienação fiduciária constava no CRLV e no sistema do DETRAN, sendo documento de porte obrigatório e consulta pública simples.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor
(Art. 14, §3º, II, CDC). Ao prosseguir com a compra de um bem registrado em nome de terceiro com gravame aparente, o autor assumiu o risco do negócio.
9. A instituição financeira é terceira de boa-fé em relação à venda posterior. O gravame é um direito real de garantia e só pode ser baixado mediante a quitação do contrato original, não podendo o banco ser compelido a renunciar ao seu crédito por erro de cautela entre comprador e vendedor.
10. O transtorno foi causado pela própria desatenção do adquirente às normas básicas de segurança em transações de veículos seminovos.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: A existência de gravame de alienação fiduciária devidamente registrado nos cadastros do DETRAN e no CRLV do veículo afasta a alegação de vício oculto ou omissão de informação, cabendo ao comprador o dever mínimo de diligência na conferência da documentação antes da concretização do negócio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5001250-68.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
THALES RANGEL RAMOS

RECORRIDO:
DM VEICULOS MULTIMARCAS EIRELI - EPP, EDIGAR DA SILVA NETO, BANCO VOTORANTIM S.A.

SENTENÇA:
PAULA MOSCON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES COM INTERMEDIAÇÃO DE REVENDA. EXISTÊNCIA DE GRAVAME (ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA) PRÉVIO E CONSULTÁVEL. DEVER DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO ADQUIRENTE. ART. 14, §3º, INCISO II DO CDC. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANDO O VÍCIO É OBJETIVO E DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Ação de obrigação de fazer com indenizatória movida por adquirente de veículo que, após a compra, descobriu a impossibilidade de transferência por haver
alienação fiduciária
ativa em nome de terceiro junto ao Banco Votorantim.
2. O autor alegou que a revendedora omitiu a informação do gravame, pleiteando a quitação da dívida pelos réus e danos morais.
3. A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes
os pedidos, entendendo que o autor foi negligente ao não consultar a documentação básica do veículo antes do negócio.
4. O autor recorreu sustentando a responsabilidade objetiva da revendedora e o dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5.
A controvérsia reside em determinar se a proteção do Código de Defesa do Consumidor (CDC) exime o comprador de realizar consultas básicas sobre a situação do bem (CRLV e DETRAN).
6. Analisar se a existência de um gravame registrado em órgãos oficiais pode ser considerada "vício oculto" ou se é fato de conhecimento público que exige cautela do comprador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7.
Embora o CDC proteja o consumidor, ele não autoriza a negligência absoluta. A informação sobre a alienação fiduciária constava no CRLV e no sistema do DETRAN, sendo documento de porte obrigatório e consulta pública simples.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando comprovada a
culpa exclusiva do consumidor
(Art. 14, §3º, II, CDC). Ao prosseguir com a compra de um bem registrado em nome de terceiro com gravame aparente, o autor assumiu o risco do negócio.
9. A instituição financeira é terceira de boa-fé em relação à venda posterior. O gravame é um direito real de garantia e só pode ser baixado mediante a quitação do contrato original, não podendo o banco ser compelido a renunciar ao seu crédito por erro de cautela entre comprador e vendedor.
10. O transtorno foi causado pela própria desatenção do adquirente às normas básicas de segurança em transações de veículos seminovos.

IV. DISPOSITIVO E CONCLUSÃO
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos (Art. 46, Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: A existência de gravame de alienação fiduciária devidamente registrado nos cadastros do DETRAN e no CRLV do veículo afasta a alegação de vício oculto ou omissão de informação, cabendo ao comprador o dever mínimo de diligência na conferência da documentação antes da concretização do negócio.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
Thales Tangel Ramos
em face de
DM Veículos Multimarcas EIRELI – EPP,
B
anco Votorantim S.A
. e
Edigar da Silva Neto
, na qual o autor alega ter adquirido veículo automotor junto à primeira requerida, sem que fosse possível a transferência da propriedade para o seu nome, em razão da existência de alienação fiduciária registrada em favor da instituição financeira ré, decorrente de contrato celebrado pelo antigo proprietário. Sustenta falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, postulando a quitação do financiamento, a baixa do gravame, a transferência do veículo e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença do juízo singular
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão autoral (ID 17210126).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 17210137), sustentando, em síntese, a aplicação do CDC à relação jurídica, com o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos recorridos. Alegou falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, afirmando que a revendedora teria comercializado veículo gravado com alienação fiduciária, impossibilitando sua transferência. Defendeu a existência de conluio entre os réus, a manutenção do nexo causal e o dever de indenizar pelos danos morais suportados. Requereu, ainda, a reforma da sentença para condenar os recorridos à quitação do financiamento, à baixa do gravame e à transferência do veículo para o seu nome, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões ao ID 17210143.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, não é possível acolher suas alegações, devendo a sentença ser
integralmente mantida
, pelos fundamentos que seguem.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o veículo adquirido pelo autor encontrava-se, à época da compra, gravado com alienação fiduciária em favor do Banco Votorantim, bem como registrado em nome de terceiro, circunstância que se comprova pela documentação juntada pelo próprio demandante, notadamente o CRLV e a consulta ao DETRAN (ID 17209615). Tal realidade fática, portanto, não é objeto de controvérsia, mas elemento expressamente demonstrado no conjunto probatório.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre o autor e a revendedora, tal enquadramento jurídico não tem o condão de afastar o dever mínimo de diligência do adquirente, especialmente quando a situação jurídica do bem é de fácil e objetiva verificação junto aos órgãos de trânsito competentes. O microssistema consumerista visa à proteção do consumidor vulnerável, mas não legitima condutas marcadas por absoluta desatenção às cautelas elementares exigíveis em negócios dessa natureza, sob pena de banalização da responsabilidade do fornecedor.

Nesse contexto, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC não se apresenta de forma irrestrita, exigindo, para sua configuração, a efetiva demonstração do nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. Tal nexo, contudo, resta significativamente enfraquecido quando evidenciada a conduta negligente do próprio consumidor, apta a caracterizar, conforme o caso, culpa exclusiva ou ao menos concorrente, nos termos do §3º do referido dispositivo legal.

No caso concreto, o juízo de origem bem destacou que a simples análise da documentação do veículo — posteriormente trazida pelo próprio autor aos autos — seria suficiente para revelar a existência do gravame fiduciário e a ausência de transferência da titularidade, circunstância que evidencia que o recorrente assumiu o risco do negócio ao prosseguir com a aquisição sem a verificação mínima da regularidade do bem. Diante desse cenário, não se mostra juridicamente razoável imputar exclusivamente aos réus os prejuízos alegados, conclusão que se harmoniza com o conjunto probatório produzido.

No que concerne especificamente ao Banco Votorantim, não se identifica qualquer conduta ilícita ou abusiva. A instituição financeira figura como terceira estranha à relação de compra e venda, limitando-se a exercer regularmente direito decorrente de contrato válido de financiamento celebrado com o corréu Edigar da Silva Neto. Deste modo, inexiste respaldo legal para compelir o banco a quitar obrigação assumida por terceiro ou a promover a baixa do gravame sem o adimplemento integral do financiamento, sob pena de indevida violação à segurança jurídica e ao direito de crédito.

De igual modo, não há falar em indenização por danos morais. Os transtornos narrados pelo recorrente decorrem de desdobramentos próprios de um negócio jurídico conduzido sem as cautelas necessárias, não se evidenciando situação apta a caracterizar lesão a direitos da personalidade. Trata-se, quando muito, de aborrecimentos inerentes à dinâmica negocial, insuficientes para ensejar reparação extrapatrimonial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

RECURSO: RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO: 5001250-68.2025.8.08.0014

JUÍZO: JUÍZO DE COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A): PAULA MOSCON

RECORRENTE: THALES RANGEL RAMOS

RECORRIDO: DM VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Resumo do Voto:

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado cível interposto em face de sentença de improcedência. Venda de veículo com gravame fiduciário originário de financiamento inadimplido por terceiro (
venda a non domino
). Configurada a manifesta falha na prestação do serviço e a violação aos deveres de informação e transparência pela concessionária ré. Consumidor de boa-fé induzido a erro. Experiência frustrante de uso precário de veículo automotor sem possibilidade de transferência dominial junto ao órgão de trânsito. Dano moral configurado. Afastada a culpa exclusiva ou negligência do adquirente. Arbitramento quantificado em R$ 7.500,00. Manutenção da improcedência das obrigações de fazer em face do agente financeiro.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM GRAVAME FIDUCIÁRIO OCULTO E REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS PELA REVENDEDORA ESPECIALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCARACTERIZAÇÃO DE CULPA DO ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. FRUIÇÃO PRECÁRIA DO BEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer consistente na quitação de débitos e baixa de gravame cumulada com compensação por danos morais. O juízo singular fundamentou a decisão na ineficácia do negócio jurídico perante terceiros (
venda a non domino
) e na suposta negligência concorrente do adquirente na verificação documental prévia do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a comercialização por revendedora especializada de veículo usado contendo restrição fiduciária ativa e registro em nome de terceiro configura defeito na prestação do serviço por violação direta aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva; e (ii) saber se a impossibilidade de regularização dominial e a consequente posse precária do automóvel ensejam abalo anímico passível de reparação pecuniária por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de veículos usados, na qualidade de fornecedora especializada no mercado de consumo, possui o dever legal e profissional de garantir a regularidade documental e a desoneração jurídica dos automóveis ofertados ao público.

4. A vulnerabilidade técnica e a hipossuficiência do consumidor elidem a tese de culpa concorrente ou negligência por falta de auditoria prévia nos cadastros do órgão de trânsito, competindo exclusivamente ao fornecedor o ônus de assegurar a perfeita liquidez do produto comercializado.

5. A retenção da documentação e a impossibilidade de transferência de titularidade impõem ao adquirente a fruição precária do veículo sob o constante risco de constrição, gerando frustração severa que ultrapassa as barreiras do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável.

6. O arbitramento do
quantum
indenizatório em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) atende aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica da parte ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. A comercialização por revendedora especializada de veículo automotor usado contendo gravame oculto de alienação fiduciária e registro em nome de terceiro constitui falha na prestação do serviço por violação direta aos princípios da informação, transparência e boa-fé objetiva. 2. A privação da regularização documental do bem e sua consequente fruição precária geram dano moral indenizável em virtude da legítima expectativa frustrada do consumidor vulnerável."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, VI e VIII, 30, 31 e 39, IV; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado cível interposto por Thales Rangel Ramos em face de sentença proferida pelo Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Homologou-se na origem a desistência da ação em relação ao requerido Edigar da Silva Neto.

O autor relata que, em 05 de fevereiro de 2024, adquiriu junto à primeira ré, DM Veículos Multimarcas Ltda, um automóvel usado Honda/Civic LXS FLEX 2008 pelo valor de R$ 39.412,00, com a promessa de que a regularização documental e transferência de propriedade ocorreriam em curto espaço de tempo. Contudo, constatou posteriormente que o bem permanecia registrado em nome de terceiro (Edigar) e alienado fiduciariamente junto ao Banco Votorantim S.A., em virtude de financiamento inadimplido. Diante da impossibilidade de transferência, recusou a oferta de veículo diverso, alegando tratar-se de frustração de um sonho de consumo e de investimento prévio em melhorias veiculares.

A sentença monocrática refutou a pretensão inicial sob o fundamento de que o negócio jurídico configurou
venda a non domino
, sendo juridicamente impossível cominar obrigações de fazer à concessionária que não detém a propriedade plena do bem. Outrossim, afastou o pleito indenizatório por compreender que o adquirente concorreu de forma desidiosa para o evento danoso ao anuir com transação sem prévia consulta registral aos cadastros de trânsito.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela aplicação das normas consumeristas, asseverando sua vulnerabilidade técnica, a quebra dos deveres de informação e boa-fé objetiva por parte da revendedora e a caracterização do abalo extrapatrimonial sofrido. As contrarrazões foram ofertadas pelas rés pleiteando o desprovimento do recurso.

FUNDAMENTOS

Conheço do presente
recurso inominado cível
, pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, por força do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco Votorantim S.A.. A pertinência subjetiva da instituição financeira decorre diretamente do liame existente entre o pedido de baixa da restrição fiduciária e o gravame por ela mantido sobre o prontuário do automóvel objeto do litígio.

Não existindo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito da pretensão recursal.

Analisados os autos, colhe-se que a controvérsia reside na responsabilidade civil decorrente de venda de veículo eivado de embaraços dominiais e restrições financeiras ocultas ao adquirente no momento da celebração do negócio jurídico. A relação jurídica sob exame é nitidamente de consumo, sujeitando-se às normas de ordem pública insculpidas no Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a sentença de primeiro imputou conduta negligente ao adquirente e reconheceu a excludente de responsabilidade baseada em culpa concorrente.

Contudo, receio que o consumidor restou ludibriado em sua boa-fé objetiva. Ao procurar e transacionar com estabelecimento comercial devidamente especializado no ramo automobilístico, o cidadão comum atua amparado pela legítima expectativa de idoneidade da empresa e de regularidade dos produtos ofertados.

A legislação pátria e as normas de trânsito impõem às revendedoras de veículos usados a obrigação de regularizar e transferir para sua propriedade ou assegurar a total desoneração jurídica dos automóveis comercializados no mercado de consumo. A exposição à venda e a mercantilização de produto gravado com alienação fiduciária ativa decorrente de financiamento inadimplido por terceiro constitui defeito na prestação do serviço e violação ao princípio da transparência e ao dever de informação clara, precisa e ostensiva, conforme regras dos artigos 6º, III, 30 e 31 do CDC.

Não é razoável e carece de amparo legal exigir que o consumidor vulnerável e hipossuficiente técnico realize auditoria jurídica prévia sobre os documentos do bem, transferindo-lhe ônus que compete exclusivamente ao fornecedor profissional que aufere lucro com a atividade econômica intermediadora. A omissão deliberada da real situação registral do veículo vicia o consentimento e atrai a responsabilidade civil objetiva da concessionária ré.

A experiência imposta ao recorrente transborda as barreiras do mero aborrecimento e do descumprimento contratual corriqueiro. O adquirente encontra-se privado da transferência de titularidade e em posse sabidamente precária de veículo automotor, sob o constante receio de sofrer constrição ou busca e apreensão decorrente de dívida alheia. Tal conjuntura gera angústia, frustração de legítimo projeto pessoal e abalo psíquico que reclamam justa reparação extrapatrimonial.

No tocante à quantificação do dano, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às nuances do caso concreto, sopesando o porte econômico da revendedora ofensora, o valor de mercado do automóvel e o grau de reprovabilidade da conduta, fixa-se a indenização em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Referido montante revela-se adequado e suficiente para compensar o abalo anímico sofrido pelo autor, sem transmudar-se em fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, mantém-se a improcedência das obrigações de fazer de natureza cominatória em face do banco réu e da própria concessionária no tocante à transferência direta, porquanto a baixa definitiva do gravame e a regularização dominial dependem da quitação integral de contrato de financiamento autônomo firmado por terceiro que já não integra a relação jurídica processual, devendo eventuais prejuízos adicionais ser discutidos em sede própria de perdas e danos.

Feitas essas considerações, a reforma parcial do julgado originário é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença monocrática e julgar
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR
a recorrida DM Veículos Multimarcas Ltda ao pagamento do valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com incidência de juros de mora e correção monetária apurados de forma unificada e exclusiva por meio da aplicação da Taxa Selic, a contar da data da última citação válida realizada no processo, nos moldes do artigo 406, §1º, do Código Civil.

Diante do provimento parcial do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos estritos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 43, 46 e 55; CDC, arts. 4º, I, 6º, III, VI e VIII, 30, 31 e 39, IV; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; CC, art. 406, §1º.

Documentos relevantes citados
: ID's Num. 17210137; Num. 17210114; Num. 17210126; Num. 17210143; Num. 17210145.